Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743627-72.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA GEBRIM APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pela autora Martha Gebrim contra sentença (ID 50559989) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e de reparação por danos morais ajuizada pela apelante contra Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, inicialmente estipulado em R$141.336,04 (cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e seis reais e quatro centavos). Nas razões recursais (ID 50559991), a apelante reitera os fatos e o direito expostos na petição inicial, que aborda as temáticas de inexistência de débito, de direito à restituição de valores e de ocorrência de danos morais. Pugna, ao final, pela “reforma da sentença para o reconhecimento do direito ao danos morais ricochetes dos Recorrente, bem como a majoração dos danos morais em favor infante”. Preparo recolhido (IDs 50559992 e 50559993). Intimado (ID 50559994), o apelado apresentou contrarrazões (ID 50559995), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por imposição legal, o recorrente deve apresentar na petição de apelação pedido de nova decisão. Confira-se: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. A exigência está relacionada à regularidade formal do recurso, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua não observância enseja não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. No particular, conforme relatado, a ação versa sobre a inexistência de débito, sobre o direito à restituição de valores e sobre danos morais. Entretanto, ao final da petição de apelação, a recorrente apresenta pedido não relacionado do caso, pois concernente a danos morais em ricochete e a majoração de reparação por danos morais em favor de infante. Confira-se: “Diante do exposto, requer a reforma da Sentença para o reconhecimento do direito ao danos morais ricochetes dos Recorrente, bem como a majoração dos danos morais em favor infante.” É certo, portanto, que a apelante apresentou pedido dissociado do caso. Com efeito, não basta que a apelante discorde da sentença, sendo necessário que, a teor do art. 1.010, IV, do CPC, apresente pedido de nova decisão, ante a necessidade de que se observe a correção entre o decisum recorrido e a pretensão recursal. Nesse contexto, depreende-se que o pedido deduzido pela apelante está deslocado do conteúdo da sentença recorrida, o que impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria por esta instância revisora. Diante disso, verifica-se que a apelante deixou de observar requisito extrínseco de admissibilidade recursal (art. 1.010, IV, do CPC), o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre a inadmissibilidade de recursos que contêm pedido dissociado do caso, confira-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DISSOCIADO DA QUESTÃO RECURSAL POSTA. PEDIDO DE PENHORA NÃO APRECIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento não conhecido porque pedido "totalmente dissociado da questão recursal posta" e porque "o pedido de penhora não foi apreciado, e, por isto não pode ser analisado nesta sede recursal". Nada a prover nesta sede. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1736698, 07142381120238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DISSOCIADO. RAZÕES RECURSAIS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO MANTIDA. 1. O recurso de agravo de instrumento deve atender aos requisitos constantes do ordenamento processual civil, em especial quanto a associação dialética do pedido com as razões recursais. 2. Estando o pedido do recurso em desconformidade com as razões recursais e a própria decisão vergastada, possibilitada a negativa de seguimento por manifesta inadmissibilidade, nos termos do que determina o art. 557/CPC. 3. Negado provimento ao recurso. (Acórdão 924860, 20160020012419AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DISSOCIADO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo de instrumento, a exemplo dos demais recursos, precisa ter fundamentação e pedido, sendo eles que dão os seus limites, nos moldes do artigo 524 do CPC. 2. Tratando-se de indeferimento da devolução do prazo para agravo, sob o argumento da inexistência de interesse recursal, cabe ao agravante, neste recurso, demonstrar o interesse, e não o alegado desacerto da primeira decisão, cuja restituição do prazo para recurso se requer. 3. Não se conhece de agravo de instrumento cujo pedido não se relaciona com a decisão agravada. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 872991, 20150020086655AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015, publicado no DJE: 16/6/2015. Pág.: 227) Anote-se, por oportuno, ser incabível assinalar o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, mas relacionado à própria pretensão recursal. Sobre o tema, confira-se o enunciado administrativo n. 6 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. A par dessas constatações, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por inobservância a requisito admissibilidade recursal, conforme art. 932, III, do CPC. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço da apelação. Diante do não conhecimento do recurso (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1816967-PR, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, Julgado em 31/8/2020), nos termos do art. 85, § 11, do CPC e em atenção aos parâmetros do art. 85, §§ 2o, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios sucumbenciais, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, inicialmente estipulado em R$141.336,04 (cento e quarenta e um mil trezentos e trinta e seis reais e quatro centavos). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, devolva-se ao r. Juízo de origem. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora